Tribunal: STF
Processo: AI 421430
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Verba
   honorária. Fixação. Procuradores municipais e autárquicos. 3.
   Análise prévia da legislação infraconstitucional. Necessidade.
   Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que
   se nega provimento.